Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004676-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ALÉM DO PRAZO LEGAL. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de FGTS, férias acrescidas de 1/3 e 13o salário a todos os servidores temporários listados na inicial, em ação declaratória ajuizada por sindicato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento das verbas pleiteadas, bem como identificar quais servidores se enquadram nessa situação.

III. Razões de decidir

4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 deve observar o caráter excepcional e os prazos máximos estabelecidos em lei, sob pena de nulidade. A Lei Municipal n. 4.424/2003 estabelece prazo máximo de três anos para contratações temporárias de professores substitutos.

5. As sucessivas renovações contratuais além do prazo legal desvirtuam a finalidade da contratação temporária, evidenciando que visavam suprir necessidade permanente e não eventual, violando a exigência constitucional de concurso público.

6. Conforme jurisprudência do STF (Temas 551 e 916), os contratos temporários indevidamente prorrogados geram direito ao recebimento de salários, FGTS, 13o salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3.

7. Para os servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo de três anos, não há nulidade contratual, sendo o pagamento das verbas condicionado à previsão legal ou contratual expressa não comprovada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para excluir da condenação quatro servidores cujas contratações não ultrapassaram o prazo legal de três anos, mantendo a condenação em relação aos demais.

Tese de julgamento:
"As sucessivas renovações de contratos temporários além do prazo legal configuram desvirtuamento da contratação temporária e geram direito ao pagamento de salários, FGTS, 13o salário e férias remuneradas acrescidas de 1/3, exceto para contratos que respeitaram os limites temporais legais."

___________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e § 2o; Lei n. 8.036/1990, art. 19-A; Lei Municipal n. 4.424/2003, arts. 2o, 4o e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da “ação declaratória c/c indenização por danos materiais” n 1004676-09.2016.8.11.0041 ajuizada pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP,
julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13o salário a todos os servidores listados na inicial.

Nas razões recursais, o Município sustenta, em síntese, que os contratos administrativos temporários firmados com os servidores listados na exordial são regidos por legislação municipal específica (Lei n. 4.424/2003), que lhes confere natureza jurídico-administrativa, e que não foram ultrapassados os prazos máximos legais. Afirma não haver nulidade nos vínculos firmados e que tais contratos não se sujeitam ao regime celetista, sendo, portanto, indevido o pagamento das verbas de natureza trabalhista pleiteadas.

Alega que a sentença desconsiderou a ausência de comprovação do enquadramento remuneratório dos contratados em faixa que autorizasse o pagamento de férias e 13o, conforme exigido no art. 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, atribuindo ao Município o ônus da prova, em afronta à presunção de legalidade dos atos administrativos.

Sustenta, ainda, que todas as verbas devidas foram regularmente quitadas e que não há débito em aberto com os contratados, razão pela qual requer a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo sindicato autor (Id. 293891375).

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 293891381).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou nos autos pela desnecessidade de sua intervenção (Id. 304481898).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da “ação declaratória c/c indenização por danos materiais” n

1004676-09.2016.8.11.0041 ajuizada pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO - SINTEP, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS, das férias acrescidas de 1/3 e 13o salário a todos os servidores listados na inicial.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da caracterização da contratação temporária e sua eventual nulidade, especialmente diante das sucessivas renovações ocorridas, o que descaracterizaria o caráter excepcional da contratação previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Pois bem.

O art. 37, IX, da Constituição Federal estabelece a legalidade da contratação temporária, dispondo que
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público”.

No entanto, a prática de manutenção ou renovação sucessiva de contrato temporário, em detrimento da realização de concurso público, viola a excepcionalidade que justifica a contratação temporária conforme o art. 37, IX, da CF, tornando tal prática evidentemente nula.

Até que parâmetros mais claros sobre a extensão dos direitos sejam fixados, aplicam-se as regras gerais da contratação temporária conforme estipuladas na Constituição Federal, na lei autorizadora do ente público contratante, nas cláusulas do contrato e na jurisprudência da Corte Constitucional, que já se pronunciou pontualmente sobre a legalidade do pagamento de determinadas verbas.

No caso concreto, o Município de Cuiabá editou a Lei Complementar Municipal n. 4.424/2003, que regulamenta a contratação temporária no âmbito do Poder Executivo municipal. Eis o teor dos dispositivos mais relevantes vigentes à época, vejamos:

“Art. 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município
:

I - assistência e situações de calamidade pública;

II - combate a surtos endêmicos;

III -
admissão de professor substituto e professor visitante;

[...]
”

“
Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado,
podendo ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I - até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;

II -
até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2o.
(Redação dada pela Lei no
5172
/2008)

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, e VI do art. 2o
.

[...]”
[sem destaque no original]

Portanto, o contrato temporário, no caso dos professores, para ser válido, deve observar não apenas a existência de necessidade excepcional, mas também prazo máximo de três anos, sob pena de nulidade, nos termos do §2o do art. 37 da Constituição, o qual determina que a inobservância das normas relativas à investidura em cargo público implica nulidade do ato e responsabilização da autoridade envolvida.

Analisando detidamente a lista de servidores apresentada na inicial, bem como os respectivos períodos de contratação, verifico que diversos servidores ultrapassaram o prazo de 3 (três) anos de contratação, conforme se verifica na tabela apresentada:

Dessa forma, fica claro que as contínuas renovações desvirtuaram a finalidade do contrato de trabalho temporário para a maioria dos servidores, evidenciando que a contratação tinha o objetivo de suprir uma necessidade de mão de obra permanente e não eventual, violando a norma constitucional que exige concurso público para o preenchimento de cargos públicos, tornando esses contratos nulos.

No entanto, observo que nove servidores não ultrapassaram o prazo de 3 (três) anos de contratação temporária: Maraluce Rodrigues Ferreira (inscrição n. 4864168 – 1 ano e 9 meses); Marbenes Bezerra Bomfim Sotomayor (inscrição n. 4866589 – 2 anos e 8 meses); Marcela do Nascimento de Sá (inscrição n. 4863802 – 1 ano e 7 meses); Marcela Nunes da Silva (inscrição n. 4865654 – 1 ano e 5 meses); Marcelo Augusto de Sa Costa Pinto (inscrição n. 4863263 – 2 anos e 8 meses); Marcelo Caetano da Silva (inscrição n. 4859477 – 2 anos e 10 meses); Marcelo da Cruz Rodrigues (inscrição n. 4858442 – 2 anos e 7 meses); Marcelo dos Santos Pina Silva (inscrição n. 4859626 – 1 ano e 10 meses); e Marcia Beatriz de Jesus Vitto (inscrição n. 4866484 – 2 anos e 8 meses). Em relação a estes servidores, não há que se falar em desvirtuamento ou nulidade dos contratos, pois respeitaram o limite temporal razoável para contratações temporárias.

Nesse contexto, a nulidade dos contratos devido às sucessivas renovações além do prazo legal de 3 anos levanta questões sobre as consequências jurídicas desses atos. Sobre isso, o Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, firmou os temas 551 (RE n. 1.066.677) e 916 (RE n. 765.320), que se aplicam conjuntamente ao caso em questão.

Portanto, no julgamento do RE n. 765.320, a Suprema Corte consolidou o entendimento de que os contratados pela Administração Pública de forma ilegítima têm direito ao recebimento dos salários referentes ao período trabalhado e, conforme o artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), senão vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICOCONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTESAO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOSEFETUADOSNO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO–FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.
(Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 15.09.2016 –
sem destaque no original
).

Ademais, em decisão mais recente, o Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 1.066.677, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, em repercussão geral, decidiu que, no caso de contratos indevidamente prorrogados de forma sucessiva, deve ser reconhecido o direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas de 1/3, conforme se vê,
verbis:

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃOTEMPORÁRIA.DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDASDO TERÇO CONSTITUCIONAL.

1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho.

2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.

3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.

4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13o salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
.

5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
(Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 –
sem destaque no original
).

Assim, diante da configuração de contratações temporárias sucessivas em desconformidade com os ditames constitucionais para a maioria dos servidores, é devida a remuneração pelos períodos efetivamente laborados, bem como o levantamento dos valores correspondentes ao FGTS, conforme preceitua o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990. Também são devidos os valores relativos às férias proporcionais acrescidas de um terço e décimo terceiro salário correspondentes aos períodos de serviço prestado.

Em relação aos servidores Maraluce Rodrigues Ferreira, Marbenes Bezerra Bomfim Sotomayor, Marcela do Nascimento de Sá, Marcela Nunes da Silva, Marcelo Augusto de Sa Costa Pinto, Marcelo Caetano da Silva, Marcelo da Cruz Rodrigues, Marcelo dos Santos Pina Silva e Marcia Beatriz de Jesus Vitto, cujos contratos não ultrapassaram o prazo de 3 anos, não há que se falar em nulidade contratual. Para estes, o pagamento de férias, terço constitucional e 13o salário está condicionado à previsão legal ou contratual expressa, conforme a Lei Municipal n. 4.424/2003, que estabelece em seu art. 10 que os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas, inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro "se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo", comprovação que não foi produzida nos autos.

No que se refere à alegação de pagamento parcial das verbas pleiteadas, registra-se que a apuração do valor devido será feita em fase de liquidação de sentença, momento oportuno para que se proceda à exclusão de parcelas efetivamente quitadas, desde que devidamente comprovadas pela parte executada.

A partir dessas premissas, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e excluir da condenação os servidores Maraluce Rodrigues Ferreira (inscrição n. 4864168); Marbenes Bezerra Bomfim Sotomayor (inscrição n. 4866589); Marcela do Nascimento de Sá (inscrição n. 4863802); Marcela Nunes da Silva (inscrição n. 4865654); Marcelo Augusto de Sa Costa Pinto (inscrição n. 4863263); Marcelo Caetano da Silva (inscrição n. 4859477); Marcelo da Cruz Rodrigues (inscrição n. 4858442); Marcelo dos Santos Pina Silva (inscrição n. 4859626); e Marcia Beatriz de Jesus Vitto (inscrição n. 4866484), cujas contratações não ultrapassaram o prazo de 3 (três) anos e, portanto, não foram consideradas nulas, mantendo a condenação em relação aos demais servidores listados na inicial.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025